Tribunal: STF
Processo: HC 216889
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO ALEGADAMENTE MOTIVADA POR DISPUTA DO TRÁFICO LOCAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Flávio Tigre Barreto e outros, em benefício de Alexandre da Silva Andrade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual denegado o Habeas Corpus n. 720.902/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela prática de homicídio duplamente qualificado, por vingança e surpresa (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) porque, juntamente com um corréu e outro indivíduo não identificado, à luz do dia (15 horas), aguardou em um veículo a saída da vítima e executou-a com aproximadamente nove disparos na região da cabeça e tronco, por disputa pelo controle do tráfico de drogas local.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido denegada a ordem.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 720.902/PE no Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão monocrática, pela qual denegada a ordem pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, foi mantida pela Sexta Turma, no julgamento do agravo regimental interposto. Extrai-se da ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DESDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. Não procede a alegação da Defesa de que a prisão preventiva apenas teria sido decretada dois anos após a prática do crime em apuração, sendo certo que o decreto prisional originário foi prolatado ainda em 2019 (o mesmo ano da consumação delitiva). Outrossim, ‘[n]ão se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com o falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado’ (AgRg no RHC 160.217/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). 3. O Paciente e os Corréus, supostamente, teriam efetuado, de surpresa, diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, havendo, ainda, indícios de que a motivação do crime esteja relacionado à disputa por áreas destinadas ao comércio espúrio de drogas. Ademais, o Acusado também responde a outra ação penal no mesmo juízo processante, pesando contra si, naqueles autos, nova imputação de homicídio qualificado. 4. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, e no risco de reiteração delitiva, sendo certo que a sua manutenção ainda revela-se necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do Réu do distrito da culpa. 5. Agravo desprovido”.



    5. Essa a decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem na ausência de fundamentação válida da custódia preventiva, alegando “ausência absoluta e fulcral do requisito do indício de autoria”, além da “ausência de contemporaneidade do decreto prisional”, e afirmando que a prisão foi decretada “dois anos depois da ocorrência do fato”.



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “Demonstrado à sobeja a falência fulcral do indício de autoria hábil à decretação da medida odiosa consistente no constrangimento ilegal suportado pelo paciente, e ainda a ausência de contemporaneidade entre o fato gerador (2019) e a decretação da prisão preventiva (2021) - 4º requisito da prisão cautelar - e ainda a suficiência alternativa da imposição de medidas cautelares diversas ao paciente (preso em regime fechado) também por suas condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes), antes mesmo da coleta do indispensável parecer do PGR, imponha essa Relatoria, em SUBSTITUIÇÃO à medida odiosa da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive e se reputar necessário, o monitoramento eletrônico do inciso IX, a proibição de realização de transações bancárias e contato com os demais denunciados desta ação penal, o que deve ser confirmado em julgamento colegiado ou monocrático após a adoção das providências de estilo”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da instrução criminal e da ordem pública nos termos seguintes:



    "As circunstâncias da prisão revelam e evidenciam a necessidade de segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, considerando-se o ‘modas operandi’ do delito, haja vista, conforme se infere do inquérito policial a vítima ao sair de sua residência teria sido abordada por um automóvel, no qual, supostamente, estavam os imputados, ocasião em que eles teriam saído do veículo passando a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra ela, alvejando-a diversas vezes pelo corpo. Saliente-se ademais, conforme os indícios constantes no IP, a vítima ainda teria lutado com seus algozes, porém foi perseguida, ocasião em que ainda foi atingida na região dorsal, por mais disparos. 



    A liberdade do acusado coloca especialmente em risco a instrução criminal e a ordem pública, tendo em vista existir indícios de serem os denunciados envolvidos no tráfico de drogas e a criminalidade em geral O QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DO DECRETO SEGREGATÓRIO, inclusive como forma de desestruturar e interromper as atividades ilícitas, impedido a reiteração delitiva, com conveniência inconteste, da qual não se pode descurar esta julgadora. [...] 



    Outrossim, há informes de que o crime teria sido praticado por vingança, em face da vítima estar traficando drogas em área de domínio dos imputados. 



    O cabimento/adequação da segregação cautelar sob tal fundamento se justifica, ainda, ante a repercussão do crime e visando preservar a credibilidade da Justiça como instrumento de garantia da ordem pública. No conceito de ordem pública não se visa apenas evitar a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 



    A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do julgador à reação do meio ambiente à ação criminosa. A garantia da ordem pública é um dos escopos do processo principal na medida em que visa restabelecer a situação de equilíbrio social e de ordem rompidos com a prática do crime e de sua repercussão. Ante o exposto, em juízo superficial e sumário próprio do presente momento processual e considerando as circunstâncias do caso concreto, recomendarem a segregação do acusado, com fundamento no art. 311 e 313 do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL JOSÉ XAVIER DA SILVA e ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE”.



    A segregação cautelar foi mantida em diversas oportunidades (doc. 13, fls. 2-4; doc. 14, fl. 10; doc. 20, fls. 10-12), assentando-se, ainda, a notícia de prática de outro homicídio qualificado e a circunstância de o réu estar foragido desde a decretação da custódia preventiva. 



    9. Ao manter-se a segregação cautelar, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:



    “(...)



    A irresignação não prospera. 



    Conforme consignei na decisão agravada, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, sendo constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Nesse sentido: HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020. 



    Por outro lado, quanto à alegada falta de contemporaneidade dos fatos que embasam a manutenção da segregação cautelar, a Corte local assim se manifestou (fl. 36):



     ‘Por fim, com relação à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, ressalto que não corresponde à verdade a alegação constante da inicial de que o crime ocorreu em 2019, só tendo havido a decretação da custódia cautelarem 2021, 02 (dois) anos depois. A bem da verdade, a prisão preventiva do ora paciente foi decretada desde 09/10/2019, na decisão que recebeu a denúncia (Id 18878112), sendo dita prisão ratificada em 10/09/2020, através da decisão de Id 18878117, que negou pedido de relaxamento da prisão. Como bem pontuou, a esse respeito, a Procuradoria de Justiça em seu parecer de Id 19060004, ‘tenho que a liberdade do Paciente não se apresenta como ideal para a sociedade, cabendo a manutenção da prisão cautelar como garantia da ordem pública e demais fundamentos que embasam o r. Decreto combatido, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, pela não contemporaneidade dos fatos, ante a prevalência dos motivos que ensejaram o decreto constritivo. 



    Com efeito, analisando as peças processuais anexadas aos autos (fls. 234-235), não procede a alegação da Defesa de que a prisão preventiva apenas teria sido decretada dois anos após a prática do crime em apuração, sendo certo que o decreto prisional originário foi prolatado ainda em 2019 (o mesmo ano da consumação delitiva). Outrossim, ‘[n]ão se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com o falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado’ (AgRg no RHC 160.217/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022; sem grifos no original). 



    No caso em tela, o Paciente permaneceu foragido desde a decretação originária da prisão preventiva, fato que, segundo consta nos autos, teria perdurado, ao menos até o dia 26/11/2021, data em que o Magistrado processante não conheceu do pedido de liberdade formulado pelo Acusado, destacando a fuga do distrito da culpa (fls. 353-354). A propósito: (...)



      Quanto à fundamentação da medida, em razão da especial gravidade da conduta, ligada à disputa por áreas destinadas ao comércio ilícito de entorpecentes, e do risco de reiteração delitiva, o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Paciente nos seguintes termos (fls. 234-235; sem grifos no original): 



    ‘As circunstâncias da prisão revelam e evidenciam a necessidade de segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, considerando-se o ‘modus operandi’ do delito, haja vista, conforme se infere do inquérito policial a vítima ao sair de sua residência teria sido aborda (sic) por um automóvel, no qual, supostamente, estavam os imputados, ocasião em que eles teriam saído do veículo passando a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra ela, alvejando-a diversas vezes pelo corpo. 



    Salienta-se ademais, que conforme os indícios constantes no IP, a vítima ainda teria lutado com seus algozes, porém foi perseguida, ocasião em que ainda foi atingida na região dorsal, por mais disparos. 



    A liberdade do acusado coloca especialmente em risco a instrução criminal e a ordem pública, tendo em vista existir indícios de serem os denunciados envolvidos no tráfico de drogas e a criminalidade em geral o que evidencia a necessidade do decreto segregatório, inclusive como forma de desestruturar e interromper as atividades ilícitas, impedindo a reiteração delitiva com a conveniência inconteste, da qual não pode se descurar esta julgadora. [...] 



    Outrossim, há informes de que o crime teria sido praticado por vingança, em face da vítima estar traficando drogas em área de domínio dos imputados. 



    Ao apreciar o pleito de relaxamento da prisão formulado pela Defesa, o Magistrado da causa, ainda, consignou que (fls. 273-276; sem grifos no original): 



    ‘Analisando a questão pela ótica meramente processual, a manutenção da prisão do acusado não só se faz necessária, como se justifica. Senão vejamos: [...] 



    Os indícios de autoria se fazem presentes, pelas provas carreadas aos autos, dentre elas a confissão do menor infrator, presente ao palco dos acontecimentos e a prova de sua existência resulta estreme de dúvidas conforme laudo tanotoscópico constante dos autos. [...] 



    Sem sombra de dúvidas, em virtude da periculosidade do acusado, demonstrada nos seus antecedentes criminais, todas estas circunstâncias têm pertinências, na espécie, uma que (sic) 



    É que além desta acusação de homicídio qualificado, pesa contra o acusado outro processo, em trâmite neste juízo NPU 20247-87-2019.8.17.0001. [...] 



    Desta feita, conforme emerge-se dos dados analisados, a gravidade da conduta delituosa é sobressalente e incomum, causando grave comprometimento à ordem pública, haja vista que lhe pesa bastante desfavorável sua situação subjetiva, bem como seu comportamento uma vez que, pois segundos os elementos indiciários, é imperioso mencionar que o crime está, supostamente, relacionado ao tráfico de entorpecentes. Conforme se emerge-se, a vítima foi assassinada na frente de diversas pessoas e supostamente as pessoas presenciam a ação delituosa teriam sido intimidadas, haja vista ser os imputados pessoas bastante temidas na comunidade. [...] 



    Sendo assim, considerando que o acusado não foi encontrado para ser citado, apesar da efetivação de diligências citatórias em dois endereços, aliado ao fato de que sua defesa, no petitório de relaxamento de prisão preventiva, não ter informado dados novos para a sua localização e sequer ter apresentado a defesa preliminar do acusado, bem como por ainda não se encontrar com sua liberdade cerceada, entendo que, no momento, a alegação de excesso de prazo não deve prosperar, por não guardar compatibilidade lógica com a situação fática constante nos autos.’ 



    O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu pela necessidade de manutenção da medida extrema, sob a seguinte fundamentação 
(fls. 359-360): 



    ‘Deve-se ter em mente, como apontado na denúncia, que o paciente é acusado de ter praticado homicídio duplamente qualificado, constando que o crime foi praticado com extrema violência e surpresa, havendo indícios, ainda, de que é pessoa temida na localidade. 



    Ademais, não se pode olvidar que o ora paciente não foi encontrado para ser citado pessoalmente, conforme consta no mandado de Id 18878008, cumprido negativamente em 20/01/2020 por estar o réu em local incerto e não sabido, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital e o seu não comparecimento à respectiva audiência de instrução (Id 18878119). 



    Ressalto, outrossim, que o ora paciente responde a outro processo criminal no mesmo juízo, também por homicídio qualificado, feito em andamento e tombado sob o nº 0020247-87.2019.8.17.0001. 



    Tais fatos apenas reforçam a existência de indícios de autoria e a efetiva necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva. Nesse contexto, tornam-se irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, consoante previsto na súmula 86 desta Corte.’



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, e no risco de reiteração delitiva, sendo certo que a sua manutenção ainda revela-se necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do réu do distrito da culpa. 



    Com efeito, o Paciente e os Corréus supostamente teriam efetuado, de surpresa, diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, havendo, ainda, indícios de que a motivação do crime esteja relacionado à disputa por áreas destinadas ao comércio espúrio de drogas. Ademais, o Acusado também responde a outra ação penal no mesmo juízo processante, pesando contra si, naqueles autos, nova imputação de homicídio qualificado. Destaco que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 134.151/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020; sem grifos no original). 



    Outrossim, a ‘fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada’ (AgRg no HC 707.383/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). Tais circunstâncias, portanto, são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, evidenciando o periculum libertatis. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (...)



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: (...)



      Por fim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    Desse modo, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no julgado ora agravado, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (doc. 25). 



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente e negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A motivação apresentada ajusta-se à jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito é hábil a determinar-se a prisão cautelar. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 8.4.2011).  




    A segregação cautelar está motivada pelas circunstâncias concretas do caso, em especial a periculosidade e agressividade demonstradas pelo acusado, além da constatação de “que o crime de homicídio qualificado teria sido praticado por vingança, em face da vítima estar traficando drogas em área de domínio dos imputados”. 



    Afirma-se, ainda, risco concreto de reiteração delitiva e fuga do acusado.



    Anote-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019)



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 21 de junho de 2020.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora